Tribunal: TJMT
Processo: 1038810-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038810-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BOMBARDE - CPF: 017.747.038-07 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por dano moral, na qual se pleiteia a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, oriundos de refinanciamento de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado, diante de suposta fraude em operação de portabilidade e posterior refinanciamento de contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. Os documentos apresentados evidenciam a existência das contratações, mas não demonstram, em juízo de cognição sumária, a ausência de consentimento do consumidor ou a ocorrência de fraude, circunstâncias que demandam ampla dilação probatória e contraditório.

5. A similitude entre os valores das parcelas dos contratos originário e refinanciado, por si só, não constitui prova suficiente de ilicitude, podendo decorrer de critérios objetivos relacionados à margem consignável e à política de crédito da instituição financeira.

6. A suspensão imediata dos descontos, sem prova robusta da ilegalidade da contratação, revela-se medida excepcional, incompatível com a estreita via da tutela provisória, sobretudo em hipóteses que envolvem operações bancárias complexas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado, fundada em alegação de fraude em portabilidade ou refinanciamento, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, sendo incabível a concessão de tutela de urgência quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração da validade da contratação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE LUIZ BOMBARDE
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Pedido de Dano Moral nº 1014753-65.2025.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A decisão agravada (ID. 326451867, p. 47/50) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos) incidentes sobre seu benefício previdenciário, oriundos de contrato consignado que alega ter sido fraudulento.

Em razões recursais (ID. 326451866), o agravante sustenta que é pessoa idosa (73 anos), hipervulnerável, e que foi vítima de fraude contratual estruturada envolvendo sucessivas operações realizadas no mesmo dia com parcelas idênticas, com o objetivo de mascarar a extensão da dívida até 2033, sem repasse de valores.

Alega violação aos princípios da boa-fé, do dever de informação e da proteção ao idoso (CDC e Estatuto do Idoso), além de inexistência de contratação válida. Sustenta ainda que os descontos são indevidos e atingem verba alimentar, configurando risco de dano irreparável.

Assim, em sede de tutela recursal, requer a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da suspensão dos descontos até o julgamento final da ação.

Liminar recursal indeferida (ID. 327015382).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 334882359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que, em 09/10/2020, o autor celebrou com o Banco Pan o contrato de empréstimo consignado n. 336562121-2, com liberação do valor de R$ 2.224,47 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 52,12 (cinquenta e dois reais e doze centavos), totalizando R$ 4.380,60 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e sessenta centavos).

Após o pagamento de 52 (cinquenta e duas) parcelas, o referido contrato foi encerrado em 26/02/2025, para que fosse realizada a portabilidade para a instituição Facta Financeira S.A., ocasião em que foi formalizado o contrato n. 96048413.

Afirma que o contrato de portabilidade foi estruturado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 51,11 (cinquenta e um reais e onze centavos), totalizando R$ 1.839,96 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), com valor supostamente emprestado de R$ 1.331,42 (um mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), o qual teria sido imediatamente descontado e contabilizado como “valor pago”, sem qualquer repasse efetivo ao consumidor.

Entretanto, o autor alega que, ainda em 26/02/2025, o contrato de portabilidade foi substituído, sem sua anuência, por um refinanciamento (contrato n. 96048420), com valor alegadamente emprestado de R$ 2.337,83 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos), totalizando R$ 5.006,40 (cinco mil e seis reais e quarenta centavos).

Defende que houve cobrança indevida por parte da instituição financeira, a qual teria se apropriado do montante de R$ 1.331,42 (um mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) e refinanciado o débito, prorrogando o pagamento até 02/2033, sem sua anuência e sem qualquer repasse de valores.

Sustenta, ainda, que a alegada fraude contratual restaria evidenciada pela semelhança entre o valor das parcelas do contrato original e do refinanciamento, circunstância que afirma evidenciar a intenção da instituição financeira de ludibriar o consumidor.

Por isso, ajuizou a presente demanda, pleiteando, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato n. 96048420 e, no mérito, a procedência dos pedidos, com a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que não estariam suficientemente demonstrados os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015 (ID. 326451867, p. 47/50).

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, conforme art. 300 do CPC.

Nos termos do art. 300,
caput
, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em que pese a argumentação autoral, não se encontram plenamente demonstrados os requisitos exigidos.

Isto porque, apesar de os documentos apresentados pelo autor demonstrarem a existência dos referidos contratos, não há nos autos elementos suficientes para evidenciar, ao menos
prima facie
, a ausência de consentimento do autor, sendo necessária dilação probatória neste sentido.

Destaca-se que a mera coincidência de valores entre as parcelas do contrato original e do refinanciamento, por si só, não constitui prova suficiente de fraude, podendo decorrer de diversos fatores relacionados à capacidade de pagamento do consumidor e às políticas de crédito das instituições financeiras.

Ademais, a alegação de fraude em contratos bancários, especialmente quando envolve operações complexas como portabilidade e refinanciamento, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a ocorrência de ilícito contratual.

Neste sentido, decidiu esta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A agravante não nega a realização da pactuação, mas sustenta que houve fraude na portabilidade dos contratos, sem demonstrar, de plano, a probabilidade do direito.
4. Os documentos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações, tornando necessária maior dilação probatória para aferição da suposta fraude e da legitimidade dos descontos.

5. A jurisprudência orienta que a suspensão de descontos em folha sem prova robusta da ilicitude da contratação não se justifica, diante da necessidade de contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória de urgência, em razão da ausência de elementos suficientes para a imediata suspensão dos descontos.”
(N.U 1019717-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025) – destaquei.

Assim, em que pesem aos fundamentos utilizados pela parte agravante, não há como aferir com segurança, ao menos em juízo de cognição sumária, a alegada fraude contratual ou a ausência de consentimento no ato da contratação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026